Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Embora o Juízo a quo, em 16/04/2018, tenha facultado aos devedores a reavaliação do imóvel e a realização de nova hasta pública (id. 12148713, pág. 2) e, posteriormente, tenha deferido a expedição de carta precatória de reavaliação, em 1o/08/2018 (id. 12148716, págs. 2/3), é certo que o imóvel foi levado a leilão público judicial em 20/04/2016 na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no qual foi arrematado pelo credor, no valor de R$ 9.914.200,00 (id. 40218694 dos autos originários, proc. no 0026359-95.2012.8.07.0001, págs. 28/9), após avaliação e reavaliação realizadas por meio de Oficial de Justiça em 30/10/2012 e em 28/11/2013, no valor de R$ 16.522.000,00 (ids. 40217786, págs. 27/8, e 40218249, págs. 23/4, ambas dos autos originários). Acrescente-se que não consta dos autos informação acerca de eventual nulificação da referida hasta pública e, por outro lado, a carta de arrematação foi expedida em favor do credor em 1o/04/2019 (id. 12148704, pág. 2) e registrada na matrícula do imóvel em 24/04/2019 (id. 50380336, págs. 3/4), portanto em data anterior à interposição do presente recurso em 22/10/2019. Nesse contexto, intimem-se os agravantes-devedores para que, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestem-se sobre suposta ausência de interesse recursal, visto que postulam a reforma da r. decisão agravada para que “[...] seja permitida a reavaliação do imóvel – em curso perante o juízo deprecado –, decidindo-se sobre a arrematação do bem somente após a reavaliação e, de qualquer forma, com base no valor apurado pela Perícia Judicial” (id. 12148697, pág. 16). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora